Tribunal: TJPA
Processo: 0019478-76.2009.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0019478-76.2009.8.14.0401

APELANTE: JONES CORDEIRO TAVARES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.

1 – Restando evidenciada nos autos a fluência do prazo prescricional, ocorrida entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, forçoso o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, II e art. 115, todos do Código Penal.

2 – Recurso conhecido e julgado prejudicado. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e, de ofício, declarar extinta a punibilidade do recorrente, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, II e art. 115, todos do Código Penal, prejudicando a análise dos seus argumentos, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta por

JONES CORDEIRO TAVARES
,

inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Belém/PA, que o condenou pelo delito do art. 157, §3º, inciso I, do Código Penal, lhe impondo à pena de 09 (nove) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e ao pagamento de 90 dias-multa.

Em suas
razões
, pede sua absolvição, sob argumentos de inocência e insuficiência de provas. Alternativamente, pede a desclassificação do crime de roubo qualificado pela lesão corporal grave para o crime de roubo majorado, sob alegação de falta do exame do corpo de delito, e, ainda, a desclassificação para roubo simples, pela ausência do laudo de apreensão e perícia da arma de fogo. Por fim, pede a concessão de prisão domiciliar para tratamento de saúde
(ID 15246072).

Em
contrarrazões
,
o
dominus litis
manifestou-se pelo não provimento do recurso (ID 16061622).

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
improvimento
do recurso (ID 16149844).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo.

JONES CORDEIRO TAVARES foi denunciado pelo Ministério Público pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal Brasileiro. Segundo a denúncia, no dia 03/10/2010 a vítima estava trabalhando como taxista, quando dois agentes, sendo um deles o apelante, que estava armado com um revólver, anunciou o assalto e efetuou disparos contra a vítima, subtraindo, em seguida, um aparelho celular e a quantia de R$ 68,00 [sessenta e oito reais].

São os fatos.

- DA PRESCRIÇÃO – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO:

Cumpre-me dizer que a punibilidade do recorrente se encontra fulminada pela prescrição, a qual, como é cediço, é matéria de ordem pública, que deve ser declarada em qualquer juízo ou grau de jurisdição, e cuja ocorrência prejudica a análise do apelo, senão vejamos.

Com efeito, o apelante foi condenado pelo delito do art. 157, §3º, inciso I, do Código Penal, à pena de 09 (nove) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e ao pagamento de 90 dias-multa.

Depreende-se dos autos os seguintes marcos temporais:

- Data do fato: 03/10/2010.

- A denúncia foi recebida em 03/06/2013.

- Processo suspenso em 16/12/2015 (ID 9508816 – pg. 3).

- Processo retomado em 15/06/2016 (ID 9508817 – pg. 7).

- A sentença foi publicada em 11/02/2022.

A decisão transitou em julgado para a acusação, sem apresentação de recurso e, como é cediço, após o trânsito em julgado da decisão para a acusação, o prazo prescricional deve ser regulado pela pena aplicada em concreto (ex vi, art. 110, § 1º do CP).

No caso em apreço, a prescrição se daria em 16 (dezesseis) anos, nos termos do inc. II do art. 109 do Código Penal.

Ocorre que, embora não reconhecido na sentença, o recorrente era menor de 21 anos na data do fato, conforme se vê no documento de ID – 9508802, pg. 06, de onde consta sua data de nascimento em 12/05/1991.

Assim, o prazo prescricional deve ser contado pela metade, nos termos do art. 115 do CP, ou seja, 08 (oito) anos.

Verifica-se, portanto, que, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, transcorreram mais de 08 (oito) anos, restando, portanto, incontroversa a prescrição.

Logo, o direito de punir do Estado se esvaiu no tempo.

Dessa forma, com base na pena aplicada
in concreto
, resta imperioso o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado, restando prejudicado seu recurso.

- DISPOSIÇÃO FINAL:

Por todo o exposto, conheço do recurso e, de ofício, declaro extinta a punibilidade do recorrente, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, II e art. 115, todos do Código Penal, prejudicando a análise dos seus argumentos, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 23/04/2024